Tribunal: TJES
Processo: 5000446-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000446-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI - APAE MUQUI

AGRAVAD
A
:

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (representado por ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE)

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pe
dido de efeito suspensivo
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI – APAE MUQUI
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES., que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada em seu desfavor e em face do
MUNICÍPIO DE MUQUI
/
ES.,
por
L
UIZ ANTÔNIO DA SILVA
, interditado, representado por seu curador
ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE
, deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, determinando que a
APAE
“
proceda à imediata matrícula do autor Luiz Antonio da Silva em suas Oficinas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
e que o requerido MUNICÍPIO DE MUQUI disponibilize, imediatamente, meios para que o autor possa frequentar as oficinas, amparado por profissionais habilitados a atender o requerente, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a cinco mil reais”.

Em seu arrazoado, a Agravante sustenta, em breve síntese, que “
as APAES e as PESTALOZZIS cuidam de pessoas com deficiência intelectual, cujo financiamento público advém de recursos do Ministério da Cidadania e Ação Social, via SUAS – Sistema Único de Assistência Social”,
sendo que o Autor, por ser portador de transtorno mental, não é o público-alvo da APAE.

Aponta que, conquanto o Agravado não faça parte de seu público-alvo, a Associação, por questões humanitárias permitiu que ele frequentasse a APAE, “
tendo a Instituição de lidar constantemente com os descontroles emocionais e crises de esquizofrenia”.

Assevera que a negativa de matricular o Autor na Instituição se deu “
em virtude dos históricos de crises de esquizofrenia cada vez mais intensa que o Autor vinha tendo, culminando a última, em data de 31 de novembro de 2018, quando o Autor teve um SURTO PSICÓTICO
no interior do veículo da Instituição, necessitando ser contido com apoio da polícia militar e enfermeiros, e conduzido na ambulância para o hospital”.

Consigna que há risco para os demais usuários e servidores da APAE, caso o Agravado venha a ter um novo surto psicótico, sendo que não há pessoas qualificadas na instituição para contê-lo.

Aduz que há diferença entre deficiência mental e transtorno mental, sendo que os portadores de transtornos mentais devem ser atendidos em qualquer serviço da Rede de Atenção Psicossocial, como por exemplo os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, sendo que o próprio Município de Muqui/ES., atestou que o Agravado é acompanhado por equipe multidisciplinar desde o ano de 2013.

Ressalta que os recursos oriundos dos termos de cooperação entre o Município e a APAE advém do Ministério da Cidadania e Ação Social, destinados pelo Fundo Nacional da Assistência Social – FNAS e repassados via Secretarias Municipais de Assistência Social, direcionados para o tratamento de pessoas com deficiência e não, pessoas com doenças mentais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, pela reforma da decisão vergastada, para que a APAE não seja compelida a matricular o Agravado.

Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481
1
do Superior Tribunal de Justiça.

Por meio da decisão de ID nº 418494, o recurso fora recebido com efeito suspensivo, bem como foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça à Agravante.

Sem contrarrazões do Agravado, conforme certidão de ID nº 545144.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 700610), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória (ES), 17 de setembro de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

__________

1
STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000446-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI - APAE MUQUI

AGRAVAD
A
:

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (representado por ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE)

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com
pe
dido de efeito suspensivo
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI/ES. – APAE MUQUI/ES.,
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES., que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada em seu desfavor e em face do
MUNICÍPIO DE MUQUI/ES.,
por
L
UIZ ANTÔNIO DA SILVA
, interditado, representado por seu curador
ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE,
deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, determinando que a
APAE
“
proceda à imediata matrícula do autor Luiz Antonio da Silva em sca deuas Oficinas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
e que o requerido MUNICÍPIO DE MUQUI disponibilize, imediatamente, meios para que o autor possa frequentar as oficinas, amparado por profissionais habilitados a atender o requerente, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a cinco mil reais”.

Em seu arrazoado, a Agravante sustenta, em breve síntese, que “
as APAES e as PESTALOZZIS cuidam de pessoas com deficiência intelectual, cujo financiamento público advém de recursos do Ministério da Cidadania e Ação Social, via SUAS – Sistema Único de Assistência Social”,
sendo que o Autor, por ser portador de transtorno mental, não é o público-alvo da APAE.

Aponta que, conquanto o Agravado não faça parte de seu público-alvo, a Associação, por questões humanitárias permitiu que ele frequentasse a APAE, “
tendo a Instituição de lidar constantemente com os descontroles emocionais e crises de esquizofrenia”.

Assevera que a negativa de matricular o Autor na Instituição se deu “
em virtude dos históricos de crises de esquizofrenia cada vez mais intensa que o Autor vinha tendo, culminando a última, em data de 31 de novembro de 2018, quando o Autor teve um SURTO PSICÓTICO
no interior do veículo da Instituição, necessitando ser contido com apoio da polícia militar e enfermeiros, e conduzido na ambulância para o hospital”.

Consigna que há risco para os demais usuários e servidores da APAE, caso o Agravado venha a ter um novo surto psicótico, sendo que não há pessoas qualificadas na instituição para contê-lo.

Aduz que há diferença entre deficiência mental e transtorno mental, sendo que os portadores de transtornos mentais devem ser atendidos em qualquer serviço da Rede de Atenção Psicossocial, como por exemplo os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, sendo que o próprio Município de Muqui atestou que o Agravado é acompanhado por equipe multidisciplinar desde o ano de 2013.

Ressalta que os recursos oriundos dos termos de cooperação entre o Município e a APAE advém do Ministério da Cidadania e Ação Social, destinados pelo Fundo Nacional da Assistência Social – FNAS e repassados via Secretarias Municipais de Assistência Social, direcionados para o tratamento de pessoas com deficiência e não, pessoas com doenças mentais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, pela reforma da decisão vergastada, para que a APAE não seja compelida a matricular o Agravado.

Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (Art. 1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, ratificando a concessão da gratuidade da justiça deferida na decisão de ID nº 418494, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

A presente ação de obrigação de fazer fora ajuizada pelo ora Agravado, representado por seu curador provisório, narrando, em síntese, que é portador de doença psiquiátrica (CID F 20.1/ F 06.8/ F72) e que vinha frequentando a Turma da Oficina de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, fornecida pela APAE.

Alega que o Autor possuía boa adaptação com a rotina de sala de aula e boa socialização com o restante dos usuários da APAE, entrementes, ao tentar realizar a matrícula no ano de 2019, a referida Instituição negou o pedido, em virtude dos surtos psicóticos apresentados pelo Autor, que trouxeram risco para si e para os outros.

Alicerça a sua pretensão no fato da existência de convênio entre o Município de Muqui /ES., e a APAE para atendimento de serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, além disso, defende que o Autor possui direito à residência inclusiva, conforme disposto no art. 3º, X, da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O Juízo "
a quo"
, antes de apreciar a tutela de urgência requerida, determinou a realização de avaliação interdisciplinar, sendo que a equipe multiprofissional chegou a seguinte conclusão (documento de ID nº 413902):

Dado o exposto, compreendemos que Luiz Antonio da Silva se beneficiaria bastante de participar de atividades que envolvesse outras pessoas além de seu psiquiatra e seu curador, seja em atividades grupais ou individuais, com fins pedagógicos os recreativos. Enfatizamos que tais atividades nos parecem imprescindíveis para a sua ressocialização.

Com fulcro em tal parecer, o Juízo Primevo proferiu a decisão ora recorrida, determinando que a APAE procedesse à imediata matrícula do Autor em suas Oficinas de Convivência, confira-se (ID nº 413883):

Haja vista as suscitações expendidas pela parte autora, verifico a presença dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito invocado decorre do direito subjetivo do portador de deficiência, bem como considerando os ofícios das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social (fls. 21/28), e o parecer de equipe profissional de saúde mental desta municipalidade (fl. 34), que evidencia a estabilidade do quadro comportamental do autor, e conclui no sentido de que “...
se beneficiaria bastante de participar de atividades que envolvesse outras pessoas além de seu psiquiatra e seu curador, seja em atividades grupais ou individuais, com fins pedagógicos e recreativos. Enfatizamos que tais atividades nos parecem imprescindíveis para sua ressocialização. Destacamos a necessidade de espaço que possa interagir com outras pessoas visando a sua ressocialização
...
”
.Presente também o risco de ineficácia da medida, caso a tutela de urgência não seja deferida, notadamente porque o autor solicita direito que lhe constitucionalmente outorgado (art. 227, § 1º, inciso II, CF)

Isto posto,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando que a requerida
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI-ES
proceda à imediata matrícula do autor
Luiz Antonio da Silva
em suas Oficinas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e que o requerido
MUNICÍPIO DE MUQUI
disponibilize, imediatamente, meios para que o autor possar frequentar as oficinas, amparado por profissionais habilitados a atender o requerente, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a cinco mil reais.

A despeito do entendimento do Juízo
“a quo”,
conforme restou consignado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo, entendo que a APAE não pode ser compelida a matricular o Agravado.

Nos termos do disposto no Art. 3º do seu Estatuto Social (ID ́s nº 413891/413893), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muqui/ES.– APAE é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão “
promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”.

Do referido dispositivo, nota-se que a APAE é voltada para o atendimento de pessoas com
deficiênci
a intelectual
que, por sua vez, não se confundem com
portadores de doenças mentais
.

Enquanto a deficiência se caracteriza por um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, o que acaba por limitar o desenvolvimento das funções cognitivas do indivíduo, a doença mental, ou transtorno mental, conforme definição prevista no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5
1
), “
é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação
emocional ou no comportamento de um indivíduo”.

Com efeito, enquanto as pessoas com deficiência intelectual são atendidas por meio dos serviços prestados via Sistema Único de Assistência Social – SUAS, os portadores de doença mental, como o Agravado, são atendidos por meio dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Tanto é assim, que na cláusula segunda do termo de convênio de cooperação firmado pelo Município de Muqui/ES., e a APAE (ID nº 413895) resta expresso que os recursos advêm do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – Com financiamento Estadual.

No caso em exame, resta incontroverso que o Recorrido é portador de transtorno mental, qual seja, esquizofrenia hebefrênica (CID F 20.1), caracterizada por um comportamento irresponsável e imprevisível, com desenvolvimento rápido de sintomas negativos, incluindo alucinações e delírios
2
.

De uma análise dos autos, verifica-se que o Recorrido já fora internado em clínicas de atendimento psiquiátrico por diversas vezes, desde os idos de 1992, sendo a mais recente no ano de 2017, conforme se verifica da declaração emitida pela Secretária de Estado da Saúde – SESA (ID nº 413899), além disso, conforme parecer do serviço de saúde mental do Município de Muqui/ES., o Autor realiza acompanhamento multiprofissional desde 2013 (p. 1, ID nº 413897).

Ademais, chama a atenção o “Termo de Ciência de Encaminhamento” (p. 2, ID nº 413901), no qual há o seguinte relato (grifei):

(...)

Todavia, durante o ano de 2018, nos atendimentos realizados pela APAE, o usuário apresentou
importantes alterações de humor e comportamento, com episódios de agitação e agressividade
, não respondendo às solicitações dos profissionais da equipe. Em todas as ocasiões, seu responsável, Sr. Roberto José, foi acionado pela instituição, sendo orientado a verificar os cuidados em domicílio, a adesão à terapia medicamentosa e o acompanhamento médico especializado (psiquiátrico). Não obstante, em 30/11/2018, quando a APAE de Muqui promoveu um passeio à praia,
houve uma situação fatídica em que o usuário apresentou surto psicótico, trazendo risco tanto para si mesmo, como para os demais atendidos e os profissionais da instituição. Na ocasião, foi necessária a intervenção da Polícia Militar, sendo Luiz Antonio internado em hospital especializado por 21 dias, até estabilização de seu quadro psiquiátrico.

Não desconheço a informação contida no parecer da equipe multiprofissional (ID nº 413902) que atestou que, ao longo do ano de 2019, o Recorrido apresentou quadro estável, sem alterações no comportamento que indicassem agressividade ou que colocassem em risco a própria saúde ou de terceiros, contudo, considerando o histórico psiquiátrico do Agravado, há que se reconhecer que o risco existe.

Ademais, não se está a negar o direito do Autor/Agravado à ressocialização e à convivência em comunidade.

Ocorre que a Instituição Agravante não pode ser compelida a matricular o Recorrido, quando resta claro que a APAE não possui profissional da área de saúde habilitado para atender as necessidades dele, além do risco que eventual surto psicótico pode trazer aos demais usuários (crianças e adolescentes) e profissionais, bem como o risco à si próprio, de forma que a manutenção da decisão originária representa inegável “
periculum in mora”
reverso.

Com efeito, cabe ao Município de Muqui/ES., por imperativo constitucional, fornecer as condições adequadas para que o Agravado possa ter seu direito à ressocialização e à convivência comunitária assegurado, seja por meio dos CAPS ́s ou demais órgãos integrantes do Sistema Municipal de Saúde, o que não se pode admitir é compelir a APAE que, repita-se, não é voltada para o atendimento de portadores de transtornos psiquiátricos, a matricular o Requerente, quando não há condições para tanto.

No mesmo sentido, manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (p. 03 – ID nº 700610):

(...)

O quadro apresentado pelo recorrido, enquadra-se na Política Nacional de Saúde Mental, que abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo etc. Sendo que os principais atendimentos em saúde mental são realizados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que existem no país, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Nesses locais também há possibilidade de acolhimento noturno e/ou cuidado contínuo em situações de maior complexidade.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência postulada pelo autor/agravado.

É como voto.

_________________________

1
Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico]: DSM-5 / [American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014.

2
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922011000100017

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000446-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUQUI - APAE MUQUI

AGRAVAD
A
:

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (representado por ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE)

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM OFICINAS DE CONVIVÊNCIA FORNECIDAS PELA APAE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. AUTOR QUE POSSUI TRANSTORNO MENTAL. ATENDIMENTO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATENDER O AUTOR NA APAE. RISCO À INCOLUMIDADE DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DOS CAPS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no Art. 3º do seu Estatuto Social, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muqui/ES. – APAE é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão “
promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”.

2. A APAE é voltada para o atendimento de pessoas com
deficiênci
a intelectual
que, por sua vez, não se confundem com
portadores de doenças mentais
. Enquanto a deficiência se caracteriza por um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, o que acaba por limitar o desenvolvimento das funções cognitivas do indivíduo, a doença mental, ou transtorno mental, conforme definição prevista no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), “
é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação
emocional ou no comportamento de um indivíduo”.

3. Ao passo que, enquanto as pessoas com deficiência intelectual são atendidas por meio dos serviços prestados via Sistema Único de Assistência Social – SUAS, os portadores de doença mental, como o Agravado, são atendidos por meio dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

4. No caso em exame, têm-se que o autor é portador de transtorno mental, qual seja, esquizofrenia hebefrênica (CID F 20.1), caracterizada por um comportamento irresponsável e imprevisível, com desenvolvimento rápido de sintomas negativos, incluindo alucinações e delírios, sendo que desde o ano de 1992, o requerente já fora internado em clínicas de atendimento psiquiátrico para controle de surtos psicóticos.

5. A APAE não pode ser compelida a matricular o autor, quando resta claro que a referida Instituição não possui profissional da área de saúde habilitado para atender as necessidades dele, além do risco que eventual surto psicótico pode trazer aos demais usuários (crianças e adolescentes) e profissionais, bem como o risco à si próprio, de forma que a manutenção da decisão originária representa inegável “
periculum in mora”
reverso.

6. Não se está a negar o direito do requerente à ressocialização e à convivência em comunidade, contudo, cabe ao Município de Muqui/ES., por imperativo constitucional, fornecer as condições adequadas para que o autor possa ter tais direitos assegurados, seja por meio dos CAPS ́s ou demais órgãos integrantes do Sistema Municipal de Saúde.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.